Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. NÃO ENFRENTAMENTO DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PREMATURO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DISPONIBILIZAÇÃO PRÉVIA DO ACÓRDÃO NO PJE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos ao acórdão que, ao julgar anteriores aclaratórios, rejeitou o recurso defensivo e acolheu os embargos da assistente de acusação para reconhecer a consumação do delito de estelionato securitário e majorar a pena imposta ao réu.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, especialmente quanto ao registro equivocado de concordância defensiva com o conhecimento dos embargos da assistente de acusação e à ausência de apreciação da preliminar de intempestividade suscitada.
III. Razões de decidir:
3. Configura contradição a afirmação de que a Defesa anuiu ao conhecimento do recurso da assistente de acusação, quando houve impugnação expressa à sua admissibilidade.
4. Caracteriza omissão a ausência de enfrentamento da preliminar de intempestividade, questão relevante atinente aos pressupostos de admissibilidade recursal.
5. A interposição de recurso antes da publicação da decisão não configura intempestividade, quando demonstrada a ciência inequívoca do teor do julgado, em razão de sua prévia disponibilização eletrônica, inexistindo prejuízo ao contraditório.
6. A orientação das Cortes Superiores prestigia a instrumentalidade das formas e afasta o formalismo excessivo, reconhecendo a validade do chamado recurso prematuro.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração providos, sem alterar o julgado.